Tribunal: TJSP
Processo: 0012192-58.2010.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-12
Data de publicação: 2020-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006827
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012192-58.2010.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes LUIZ DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSEFA DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados NATALIA MARIA MONTEIRO VON ZUBEN, LUIZ
IFANGER, MARIA AMÉLIA VON ZUBEN, MAURO VON ZUBEN, LAERTE
ALBERTIN
(POR
CURADOR)
e
RÉUS
AUSENTES,
INCERTOS
E
DESCONHECIDOS, CITADOS POR EDITAL (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 12 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012192-58.2010.8.26.0084
2
Apelação Cível no 0012192-58.2010.8.26.0084
Apelantes: Luiz dos Santos e Josefa da Silva Santos
Apelados: Natalia Maria Monteiro Von Zuben, Luiz Ifanger, Maria Amélia Von
Zuben, Mauro Von Zuben, Laerte Albertin e Réus Ausentes, Incertos e
Desconhecidos, Citados por Edital
Juiz sentenciante: José Evandro Mello Costa
V. 0675
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS
NÃO
PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS HÁBEIS E IDÔNEAS.
POSSE COM ÂNIMO DE DONO NÃO DEMONSTRADA.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração da prescrição aquisitiva requer prova segura e idônea
do cumprimento dos requisitos legais para sua configuração.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (fls. 297/301),
cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 4a Vara Judicial do Foro
Regional de Vila Mimosa da Comarca de Campinas, em ação de usucapião
extraordinária, julgou improcedente o pedido dos autores, condenando-os a pagar
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Segundo os autores, ora apelantes, a sentença merece ser reformada, em
seu própria resumo, porque (a) os elementos de prova constantes dos autos são
claros a apontar que a posse dos apelantes é hábil à aquisição originária de
propriedade pela usucapião, com demonstração de que eles efetivamente residem no
imóvel, de forma continua e ininterrupta, com ânimo de dono; (b) o contrato de
cessão de direitos possessórios de fls. 13/14 registra a posse de Maria Aparecida de
Souza Santos, vendedora, acompanhado da declaração de fl. 15, que demonstra a
posse exercida por ela de 1999 a 2010; (c) as testemunhas Gilberto e José
confirmam que o autor reside no imóvel usucapiendo; (d) a testemunha Dinora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012192-58.2010.8.26.0084
3
embora tenha relatado os fatos de forma prolixa, não invalidou os testemunhos de
Gilberto e José; (e) não se pode exigir de pessoas de pouca instrução informações
com precisão milimétrica de nomes e dados cadastrais municipais; (f) a venda do
imóvel por Gilberto que lhes foi feita é suficiente para reconhecer o ânimo de dono;
(g) não se pode considerar que as testemunhas desconhecem o local dos fatos
porque a maneira informal de se referir ao local não condiz com a nomenclatura
oficial; (h) não houve impugnação específica em contestação quanto ao termo
inicial de posse, o que leva à confissão quanto a este aspecto fático.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por serem os apelantes
beneficiários da Justiça Gratuita (fl. 62).
Contrarrazões apresentadas (fls. 316/318).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o conjunto probatório realmente não é suficiente para
demonstrar que os requisitos legais para a usucapião na modalidade extraordinária,
previstos no artigo 1.238 do Código Civil1, foram preenchidos.
1 Art. 1.238: “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um
imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz
que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de
Imóveis”.
Parágrafo único: “O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver
estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter
produtivo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012192-58.2010.8.26.0084
4
Isso porque, como bem exposto na sentença, não existe nos autos
qualquer documento, de qualquer data, em nome dos autores Luiz dos Santos e
Josefa da Silva Santos que corrobore a tese de que possuem como seu o imóvel
usucapiendo, situado no Bairro Vista Alegre, na cidade de Campinas, pelo tempo
legal (fls. 13 c/c 20). A única correspondência em nome da coautora tem como
endereço a cidade de Indaiatuba (fl. 18).
Da mesma forma, nenhum documento dos autos demonstra que a
vendedora do bem aos autores, Maria Aparecida dos Santos, exerceu posse
anteriormente sobre o imóvel, para que se reconheça a pretendida “acessio
possessionis” prevista no artigo 1.243 do Código Civil2. Note-se que as contas da
CPFL, juntadas a fls. 31/60, são de endereços diversos do bem usucapiendo: Bairros
Jardim Campos Eliseos e Chácaras Orquídeas.
O contrato de compra e venda (fls. 13/14) comprova, em tese,
propriedade, mas não o exercício de posse, que é situação fática, pela vendedora. A
suposta declaração unilateral escrita pela vendedora a respeito da questão (fl. 15)
não tem valor probatório por dois relevantes motivos: em primeiro lugar, porque
confeccionada unilateralmente e, embora possível, não foi ratificada pela subscritora
sob o crivo do contraditório em Juízo. Em segundo, porque sua autenticidade é
duvidosa, diante da evidente rasura na assinatura aposta no papel sulfite, cujo teor
não foi manuscrito pela mesma pessoa.
Nessas condições, a prova documental não comprova minimamente a
posse com ânimo de dono dos autores sobre bem alheio. A prova testemunhal é
precária, deixando dúvida sobre a efetiva ocupação do imóvel pelos autores e
inclusive sobre o lapso temporal exigido pela lei. As testemunhas também não
fizeram declarações convincentes sobre o necessário "animo de dono".
2 Art. 1.243: “O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes,
acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207) ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012192-58.2010.8.26.0084
5
José Neuro (fl.293), apesar de ter declarado conhecer os autores do local
chamado Rua Tico-Tico, não deu respostas convincentes às demais perguntas do
Juízo e ainda, pelo que se infere da gravação, teve comportamento suspeito durante
a sua inquirição.
Gilberto (fl. 295), vizinho do casal, esclareceu que vendeu o imóvel aos
requerentes e que adquiriu o bem em razão de negócios celebrados com um “rapaz”,
não dono, cuja identificação não soube precisar. É importante observar que essa
testemunha mencionou ainda que só “reside” na casa vizinha, já desapropriada
pelo aeroporto. Afirma que “Maria Sousa dos Santos” é sua ex-esposa” (fl. 299).
Dinorá (fl.294) discorreu confusamente sobre os fatos, de tal forma que o
seu depoimento, por si só, não merece credibilidade.
Enfim, não houve demonstração de que os postulantes efetivamente
residem no imóvel, de forma continua e ininterrupta, com ânimo de dono, pelo
tempo exigido pela lei. Como bem concluiu o MM Juiz a quo: "a prova
testemunhal, inclusive confusa, não comprova minimamente o alegado ânimo de
dono, requisito essencial para o pretendido decreto de propriedade do bem alheio"
(fl. 300).
Como se não bastasse isso, existem incoerências relevantes a serem
consideradas. Pelo que consta da inicial e das razões recursais, os autores sustentam
que Maria Aparecida dos Santos possuiu o imóvel usucapiendo de 1999 a 2010,
data em que a sucederam na posse do bem, em razão de tê-lo adquirido por
contrato escrito (págs. 03 e 307/308). Assim, buscam acrescentar às suas posses a
de sua antecessora e, inclusive, invocam o artigo 1.243 do Código Civil para tanto
(pág. 05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012192-58.2010.8.26.0084
6
As testemunhas, entretanto, em audiência realizada no dia 16 de maio de
2019, fizeram declarações que abalam a credibilidade dessas alegações. Disseram
elas:
- Gilberto dos Santos: “Olha, que eu conheço ele (autor) desde 1999. Ele
sempre morou lá? Morou” (Gilberto dos Santos - 01:29 cf. mídia);
- Dinorá Pires de Góes: “Quando eu fui morar lá, o seu Joel já morava lá, ai o
seu Joel vendeu pro seu Gilberto, que chegou depois de mim, depois do
Gilberto entrou o seu Luis, seu Luis mais ou menos em 98 ou 99” (Dinorá -
05:10 cf. mídia);
- José Neuro Cardoso: “Eu tô lá há onze anos e ele (autor) já morava” (José
Neuro Cardoso - 00:48 cf. mídia).
Assim sendo, se admitida a tese de que as testemunhas falavam sobre o
imóvel usucapiendo, como tentam fazer crer os apelantes, puro raciocínio lógico
levaria à conclusão de que uma das duas versões não corresponde à verdade, ou
seja, ou Maria Aparecida possuiu o imóvel usucapiendo desde 1999 ou Luis possuiu
o imóvel usucapiendo desde 1999, uma vez que em nenhum momento foi suscitada
composse entre eles sobre o bem.
E, sabendo que a dúvida de prova quanto a fato constitutivo de direito
milita contra os autores e não a favor, a improcedência do pedido era mesmo o
resultado adequado, máxime porque a declaração da prescrição aquisitiva requer
sólida prova dos requisitos legais para sua configuração, conforme já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal, inclusive Colenda 3a
Câmara:
DIREITO
CIVIL.
USUCAPIÃO.
POSSE
PROLONGADA
INDEMONSTRADA. DESCARACTERIZAÇÃO. PROCESSO CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012192-58.2010.8.26.0084
7
VALORAÇÃO DA PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. PARA CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA E
INDISPENSAVEL A SEGURA COMPROVAÇÃO DA POSSE COM
"ANIMUS DOMINI". (...).
(AgRg no Ag 15.083/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira destaque
meu);
(...). USUCAPIÃO Cerceamento de prova inexistente (...). A declaração
da prescrição aquisitiva requer robusta demonstração dos requisitos legais
para sua configuração - Sentença mantida
Recursos desprovidos.
(Apelação Cível 0004967-98.2010.8.26.0338; Relator: J.B. Paula Lima; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Mairiporã - 1a Vara; Data do
Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro: 06/02/2019);
Ação de usucapião extraordinária Sentença de improcedência (...).
Ausência de demonstração da posse "ad usucapionem"
(...).
A
declaração da prescrição aquisitiva requer robusta demonstração dos
requisitos legais para sua configuração Sentença mantida Recurso não
provido
Nega-se
provimento
ao
recurso. (Apelação
Cível
0017771-69.2009.8.26.0068; Relator: Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 20a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do Julgamento:
07/06/2017);
Ação de usucapião extraordinária Sentença de improcedência Ausência
de demonstração da posse "ad usucapionem" Prova documental e
testemunhal que se mostrou frágil a confirmar as alegações A declaração
da prescrição aquisitiva requer robusta demonstração dos requisitos legais
para sua configuração (...) Sentença mantida Recurso não provido
Nega-se provimento ao recurso. (Apelação Cível 0008401-58.2003.8.26.0462;
Relatora: Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 12/08/2016).
Como os autores não forneceram elementos de prova suficientes para o
convencimento judicial da existência da posse invocada, a presunção relativa de
veracidade, por ausência de impugnação específica em contestação, não conduz à
procedência do pedido. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A presunção de veracidade dos fatos não impugnados
na contestação é relativa, não impedindo ao julgador, à vista dos elementos
probatórios presentes nos autos, que forme livremente sua convicção” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012192-58.2010.8.26.0084
8
1.455.296/PI, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Mina. Nancy Andrighi,
Data do Julgamento: 01/12/2016).
Enfim, não se desincumbindo os autores do ônus probatório que era da
sua incumbência (art. 373, inc. I, do CPC), deixando de demonstrar de forma cabal a
posse do imóvel com “animus domini” apta a justificar pedido de aquisição da
propriedade, o que era essencial, máxime por se tratar de área que está sendo
desapropriada por aeroporto, a pretensão deve rechaçada. Não se pode olvidar que
falta de prova, prova insuficiente ou prova duvidosa levam ao mesmo resultado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte vencedora, majoro os
honorários advocatícios para 13% sobre o valor atualizado da causa.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora